Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011152-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVANTE), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (AGRAVANTE), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - DECISÃO FIXA EM 1,5% DO TOTAL DE PASSIVO APRESENTADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO – RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011152-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALTER MARIO BERGAMASCO E OUTROS.

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER MARIO BERGAMASCO E OUTROS.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que fixou a remuneração da Administração Judicial em 36 parcelas mensais de R$ 51.835,34 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) que corresponde a 1,5% do valor total de R$ 124.404.823,27 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e sete

centavos), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

Os Agravantes alegam
“A fixação determinada na decisão agravada foi de R$ 1.866.072,34 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 1,5% do valor dos créditos, pagos em 36 parcelas mensais de R$ 51.835,34 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Ocorre que o valor fixado, com a permissa vênia, não repetiu o brilhantismo sempre presente nas decisões da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, pois neste caso específico, o porcentual e o valor mensal acabaram ficando muito acima dos patamares do art. 24 da LRE, especialmente no momento dedicado, de inegável iliquidez para o setor da produção agrícola.”.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indicam que a manutenção do patamar fixado significará prejuízos financeiros, posto que se encontram em situação financeira abalada, colocando em risco todo o procedimento recuperacional, o interesse dos credores e a continuidade do exercício de sua função social. Pugnam pelo provimento do Recurso.

Recolhimento das custas em dobro.

A liminar fora indeferida.

Determinada a inserção da Administradora Judicial, não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo DESPROVIMENTO do Recurso.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, buscam os Agravantes a redução da remuneração do Administrador Judicial para 0,8% (dois por cento) sobre o valor do passivo, equivalente à R$ 995.238,58 (novecentos e noventa cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos, em parcelas balão (safra e safrinha), podendo haver pagamentos mensais menores, posto que os valores fixados pelo Juízo singular coloca em risco todo o procedimento recuperacional, o interesse dos credores e a continuidade do exercício de sua função social.

Pois bem. Estabelece o artigo 24, §5º da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.”

A Recomendação 141/2023 do CNJ acrescenta à lei parâmetros norteadores para a fixação de tais honorários:

“Art. 2º O art. 24, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 não estabelece um critério de fixação dos honorários, mas apenas um limitador do seu valor, de modo que os honorários fixados pelo juiz levando em consideração a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e os valores praticados no mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes não podem ser maiores do que 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor da venda dos bens na falência ; tratandose de microempresas ou empresas de pequeno porte, o limite da remuneração é de 2% (dois por cento), conforme art. 24, parágrafo 5º, da Lei n. 11.101/2005.

(...)

Art. 4º Nos processos recuperacionais, recomenda-se que o pagamento dos honorários fixados pelo(a) Magistrado(a) seja preferencialmente feito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, o que corresponde à duração máxima de um processo de recuperação judicial com prazo integral de fiscalização de cumprimento do plano.

Art. 5º O(a) Magistrado(a) poderá reavaliar o valor dos honorários inicialmente fixados pelo administrador judicial diante da demonstração concreta de que o processo envolveu trabalho extraordinário e/ou duração não previstos no orçamento apresentado pelo administrador judicial. Entretanto, o valor total deverá observar a limitação de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Art. 6º Nos processos falimentares, recomenda-se ao(à) Magistrado(a) que fixe valor inicial de honorários ao administrador judicial com validade de 6 (seis) meses levando em consideração que esse valor não poderá exceder os 5% (cinco por cento) do valor dos ativos já inicialmente identificados na massa falida.

§ 1º A cada 6 (seis) meses o(a) Magistrado(a) poderá reavaliar o valor dos honorários anteriormente arbitrados, sempre tendo em consideração o valor dos ativos arrecadados e realizados pelo administrador judicial no período respectivo.”

Portanto, a fixação da remuneração do administrador judicial, por certo, deve levar em conta a qualidade e complexidade do trabalho realizado, representando uma contraprestação condigna para este profissional, capacidade de pagamento do devedor e valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

In casu
, da análise dos autos, os valores fixados pelo Juiz singular de
R$ 1.866.072,34 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), embora vultoso, corresponde a 1,5% do total do passivo apresentados pelos Agravantes
, e estão condizentes com o parâmetro estipulado pela Lei e pela Jurisprudência. Embora seja um valor aparentemente alto, também é o passivo arrolado pelos Agravantes de

R$ 124.404.823,27 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)
, que corresponde ao valor da causa, não se desincumbindo estes de comprovarem a impossibilidade de pagamento.

Registra-se que o pagamento será parcelado e se dará da seguinte forma
“O valor arbitrado deverá ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 51.835,34 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 05/04/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE RENOVOU E MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO – EMPRESA RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação. II - Ainda que o passivo da parte agravante tenha sido significativamente reduzido ao longo do trâmite

processual, no caso, para o patamar de R$ 104.671.381,66 (cento e quatro milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), não há nada que recomende a redução da verba honorária, uma vez que, mesmo que considerada a majoração de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a remuneração total do administrador judicial ainda não soma mais do que 2,2% do crédito recuperando, bem aquém, portanto, do limite máximo de 5% previsto em lei. III - Seja pelo longo lapso de tempo pelo qual se arrasta o processo de recuperação judicial, seja pelos 30 meses pelos quais a complementação da verba honorária foi distribuída, a remuneração do administrador judicial traduz até ônus mínimo, especialmente quando considerado que, apesar de envolver um grupo econômico de grande porte, o patamar alcançado mais se aproxima dos padrões praticados em recuperações judiciais de microempresas e empresas de pequeno porte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030106- 42.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)”

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024